Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705086-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DA COSTA, CASSIA REGINA DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO LIMA DA COSTA e CASSIA REGINA DOS SANTOS NUNES, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. O juízo a quo indeferiu o pedido formulado pelos agravantes de suspensão do pagamento das parcelas mensais referentes a contrato imobiliário de compra e venda. Em suas razões recursais (ID 32837701), alegam que: 1) firmaram contrato de compra e venda de terreno urbano, com pacto de alienação fiduciária, em novembro de 2012; 2) o preço de R$ 57.618,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais), os índices de correção monetária e os juros mensais foram previstos no contrato, porém não houve clareza sobre como foi definido o valor prefixado das parcelas mensais; 3) embora restem apenas 35 (trinta e cinco) prestações a serem pagas, o saldo devedor de R$ 50.663,90 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) se aproxima do preço inicial do imóvel; 4) o aumento desproporcional do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) nos anos de 2020 e 2021 ensejou reajuste exorbitante das parcelas; 5) os valores pagos são suficientes para quitar a dívida e gerar saldo em favor dos agravantes. Requerem a antecipação da tutela para que sejam suspensas as parcelas vincendas. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o do CDC). A análise deve ser realizada em diálogo com a sistemática civilista. De acordo com os princípios modernos que regem os contratos, as partes possuem liberdade para regular seus interesses e autonomia para contratar. Essa liberdade, no entanto, esbarra nos limites impostos pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva que, por consequência, relativizam a força obrigatória dos contratos e seus efeitos. Busca-se proteger vulnerabilidades e preservar a dignidade humana. É direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC). A primeira parte do dispositivo – desproporcionalidade – deve ser analisada em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato: apenas as cláusulas nulas podem ser afastadas, o que perpassa por uma análise objetiva de abusividade. No que concerne à possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva por fato superveniente, aplica-se a teoria da base objetiva do negócio jurídico. O intuito é assegurar a manutenção do equilíbrio nos contratos de longa duração. Na hipótese, da leitura da escritura de compra e venda, verifica-se que preço inicial ajustado seria de R$ 57.618,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais). A forma de pagamento prevista foi um sinal no valor de R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais) e, em seguida, 3 (três) prestações mensais no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Na sequência, 21 (vinte e uma) prestações de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), corrigidas pelo INCC-M. Após, 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 666,33 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), a primeira com vencimento em dezembro de 2014 e a última em novembro de 2024, corrigidas pelo IGP-M e com juros de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao mês. Em que pese os agravantes alegarem que não foi explicitada a forma de cálculo das últimas cento e vinte parcelas, o contrato indica que foram calculadas sobre o débito remanescente, acrescidas da taxa de juros pactuada e correção monetária pelo IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), com base na variação do índice publicado no mês anterior à data do pagamento e o índice publicado no mês anterior à assinatura do contrato. Ou seja, a parcela prevista no contrato incluiu – prospectivamente – o índice de correção do mês anterior à celebração do pacto. Nos meses seguintes, aplica-se sobre a parcela a variação mensal do IGP-M. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra abusividade na taxa de juros de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao mês nem no índice de correção monetária escolhido pelas partes. O IGP-M é um índice que indica a variação de preços no mercado. O cenário econômico atual indica aumento da inflação e alta geral de preços, o que se reflete nos índices de atualização monetária. Tal fato, entretanto, não é suficiente, por si só, para expressar abusividade. Ademais, eventual análise de necessidade de revisão contratual por onerosidade excessiva em virtude de fato superveniente – e a consequente suspensão das parcelas vincendas – é matéria que deve ser submetida a cognição exauriente e aprofundada. Não se deve realizar avaliação superficial e sem oportunização do contraditório, em provimento liminar. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação revisional de contrato, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M) pelo IPC e autorizado o depósito judicial para a quitação de parcelas do financiamento vencidas e não pagas no período compreendido entre 15.07.2019 a 28.01.2021. 2. A tutela provisória de urgência somente deve ser concedida quando há elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória. 4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1374244, 07208442620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Registre-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) refletido na Súmula no 380: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Nessa linha, dispõe o artigo 330, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Portanto, não é prudente que sejam suspensos os pagamentos, diante da mera pretensão revisional. No que concerne à urgência, as alegações de onerosidade das prestações e possível dificuldade de devolução de valores por parte da agravada não evidenciam riscos concretos de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator